Tribunal: TJMT
Processo: 1030512-59.2020.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030512-59.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JUSSILA TOREBOUDO - CPF: 013.916.691-26 (APELADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), JUSSILA TOREBOUDO - CPF: 013.916.691-26 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DO RÉU E DA AUTORA PREJUDICADO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1030512-59.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Jussila Toreboudo

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – ÔNUS SUCUMBENCIAL – DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DAS DESPESAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1030512-59.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Jussila Toreboudo

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação cível interposto contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada por Jussila Toreboudo em face do Banco Bradesco Financiamento S.A., julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito de forma simples e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Banco Bradesco Financiamentos S.A., argui preliminarmente a produção de prova em sede recursal, juntando comprovante de transferência bancária para fazer prova da regularidade do contrato pactuado entre as partes.

Segue afirmando sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado, pugnando, ainda, pela fixação dos juros de mora a partir do seu arbitramento.

De outra banda, Jussila Toreboudo pleiteia a majoração do
quantum
arbitrado a título de dano moral, bem como a repetição de indébito em dobro, nos termos do art. 42 do CDC.

As contrarrazões foram apresentadas somente pela JUSSILA TOREBOUDO (id. 122587569), pugnando pelo desprovimento do recurso adverso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1030512-59.2020.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelantes
: Banco Bradesco Financiamentos S.A. e Jussila Toreboudo

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Jussila Toreboudo moveu ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., alegando estar sofrendo descontos indevidos no valor de R$ 13,80 (treze reais e oitenta centavos) em seu benefício previdenciário, em decorrência do contrato n. 802746959, que não contratou, com início no mês de janeiro de 2015, no valor de R$ 493,21 (quatrocentos e noventa e três reais e vinte um centavos). Pugnou pela restituição das parcelas pagas em dobro, além da condenação por dano moral.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito de forma simples e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% sobre o valor da causa. (id. 122587558)

Contra essa decisão, as partes recorrem.

Pois bem. De proêmio, passo a análise da preliminar de produção provas em sede recursal.

Inicialmente, mister se faz constar que não conheço dos documentos de id. 122587560 trazidos a baila pelo apelante, junto às razões recursais, pois, quando a parte já teve oportunidade de produzi-la em primeiro grau de jurisdição, mas não o fez, salvo em situações específicas, ou seja, quando restar demonstrado que se tratam de documentos novos ou ainda, que a parte deixou de juntá-los anteriormente, por motivo de força maior (art. 517 do CPC).

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“
1. Documentos novos.
A parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e depois de sua última oportunidade de falar nos autos.
Não pode a juntada ser feita com o intuito de

surpreender a parte contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para

criar no espírito do julgador, à última hora, a impressão de encerramento

da questão, sem que a outra parte tenha tido igual oportunidade na

dialética do processo.
Deve estar presente na avaliação do julgador, sempre, o princípio da lealdade processual, de sorte seja permitidas a juntada de documentos nos autos, apenas quando nenhum gravame houver a parte contrária.” (
Código de Processo Civil
Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Com essas considerações,
rejeito a presente preliminar
.

Por questão de lógica processual, passo à análise conjunta dos recursos interpostos.

In casu
, conforme se depreende dos autos, apesar do banco trazer um contrato supostamente assinado pela autora, deixou de apresentar o comprovante de transferência eletrônica disponível (TED) do valor do empréstimo, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“Na espécie, verifica-se que consta do extrato do benefício da parte autora, fornecido pelo INSS, que a mesma suportou desconto em razão do Contrato nº 802746959 – excluído com 23

parcelas descontadas.

O banco trouxe aos autos o contrato, mas não apresentou a TED.

O Juízo, ao perceber a ausência do comprovante, oportunizou, mais uma vez, que o banco apresentasse o comprovante de que disponibilizou o valor do contrato para a parte autora.

Entretanto, a instituição requerida não trouxe o documento aos autos; e, desta forma, não fez prova de que a autora foi beneficiada com o valor do empréstimo
.”
(id. 122587558)

Logo, demonstrada a ausência de documento comprobatório de que a autora realmente foi beneficiada com a disponibilização do valor do empréstimo, resta evidente o dever do banco restituir os valores pagos de forma indevida por aquela, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma simples, conforme fixado pelo d. magistrado, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Neste ponto, data vênia, o douto magistrado não agiu com o costumeiro acerto, motivo pelo qual merece provimento o recurso aviado pelo banco.

Por fim, ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Grande parte dos pleitos autorais foram afastados, posto que nesta instância recursal o banco obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, o dever de restituir na forma simples.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor,
verbis
:

“Art. 86.
Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”
(negritei)

Desse modo, considerando que grande parte dos pedidos da autora foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para inverter o ônus sucumbencial, na proporção de 60% (sessenta por cento) para a autora e 40% (quarenta por cento) para o réu, mantendo a exigibilidade suspensa em relação a autora ante a justiça gratuita concedida.

Por derradeiro, ante o afastamento da indenização a título de dano moral e a redistribuição do ônus sucumbencial, resta prejudicada a análise da matéria afeta à majoração do dano moral e dos honorários advocatícios, pretendida pela parte autora em suas razões recursais.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser parcialmente reformada, para afastar a indenização a título de dano moral.

Posto isso
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso manejado por B
anco Bradesco Financiamentos S.A., e PREJUDICADO o recurso interposto por
Jussila Toreboudo.

Cuiabá, 27 de abril de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022